Tribunal: TJDFT
Processo: 0706923-31.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASEP. IRREGULARIDADES. PRESCRIÇÃO DECENAL. OCORRÊNCIA. TERMO INICIAL. DATA DO SAQUE. TEMA N.o 1150/STJ.
1. Por ocasião do levantamento ocorrido em razão de aposentadoria é que a parte autora tomou efetivo conhecimento do saldo constante de sua conta individual do PASEP, nascendo, a partir de tal momento, a pretensão destinada a apurar eventuais incompatibilidades e desfalques. Tese vinculante firmada pelo STJ (tema 1.150).
2. Verificando que decorreram mais de 10 anos entre o resgate integral da conta individual vinculada ao Pasep e o ajuizamento da demanda, impõe-se reconhecer a perda da pretensão pelo decurso do tempo.
3. Recurso conhecido e não provido.